Tribunal: TJES
Processo: 5035422-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035422-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALD CARDOSO PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035422-74.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: RONALD CARDOSO PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta em face do
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO
na qual a parte requerente aduz que possui um título junto ao requerido de “SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO nº 001996 série OURO/AA” e, desde julho de 2023, passou a receber mensagens de cobrança no valor de R$ 3.815,00, referente a taxa de obras e valorização patrimonial.

Aduz existir irregularidades na Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a referida contribuição de melhoria. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos morais.

O juízo sentenciante pontuou que, conforme prevê o Estatuto do requerido (art. 35, § 3º) a Assembleia Geral possui um quórum mínimo de 1/3 de sócios e, em segunda convocação, com número mínimo de 60 (sessenta) assinaturas. Salientou que a lista de presença da Assembleia que instituiu a contribuição de melhoria, apresentada pelo requerido, não possui clara identificação dos presentes, não sendo apta a comprovar a legalidade do quórum de votação. Ademais, ressaltou que que o edital de convocação da Assembleia não dispôs, de forma clara e inequívoca, sobre a votação para implementação da referida contribuição.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos declarando a inexistência do débito contestado na lide. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença alegando, em síntese, que a lista de presença apresentada é prova válida do quórum de votação.

Após análise dos autos coaduno integralmente com o entendimento da sentença. Não é possível considerar a lista apresentada no id. 9083904 como prova inequívoca do quórum de votação, pois a mesma sequer possui o nome completo de alguns participantes, contendo uma simples rubrica, e tampouco foi registrada junto com a Ata da Assembleia de id. 9083901.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, nos termos art. 55,
caput
, da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)